Tribunal: TJMT
Processo: 1009531-31.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009531-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Regime Previdenciário, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (APELADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE
JORNADA EXTRAORDINÁRIA
– VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA –DESCONTO QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O SUBSIDIO DO CARGO EFETIVO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos sob nº 1009531-31.2016.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que os apelantes suspendam imediatamente, os descontos previdenciários que incidem sobre as verbas percebidas pelos servidores públicos associados, a título de
“jornada extraordinária”
e ainda condenando os recorrentes a restituírem os valores descontados indevidamente, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Nas razões recursais, aduz o recorrente quanto à legalidade da incidência da contribuição previdenciária nas verbas de caráter remuneratório, bem como à possibilidade de cada estado legislar sobre o regime próprio de previdência.

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 149081826.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença, conforme id. 152940164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR - DA FALTA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a apelada alega a falta de dialeticidade do recurso, porque o apelante teria feito
“confusão na fundamentação do recurso interposto”,
uma vez que cita o ESTATUTO DOS SERVIDORES CIVIS (LC 09/1990) não aplicável aos servidores militares, entendendo que a análise do caso deve ser observada pelo ESTATUTO DOS MILITARES (LC 555/2014) combinado com LC 202/2004. Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante devolveu as questões suscitadas na contestação.

Assim, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos sob nº 1009531-31.2016.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que os apelantes suspendam imediatamente, os descontos previdenciários que incidem sobre as verbas percebidas pelos servidores públicos associados, a título de
“jornada extraordinária”
e ainda condenando os recorrentes a restituírem os valores descontados indevidamente, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Aliás, vejamos parte da fundamentação sentencial do Juízo “a quo”:

A remuneração do servidor público, como se observa, é composta pelo seu vencimento básico, acrescido de todas as vantagens pecuniárias permanentes do cargo, não se incluindo gratificação temporária.

Conforme assentado no voto proferido pelo Ministro Cezar Peluso, por ocasião do julgamento do RE nº 434.754, em 10/12/2004, “a contribuição previdenciária do servidor público não pode incidir sobre parcelas não computadas para o cálculo dos benefícios de aposentadoria.” (STF – Segunda Turma - RE nº 434.754, Rel. Min Cézar Peluso, DJ 10/12/2004).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, nos Embargos de Divergência no REsp nº 956.289, com relação ao terço de férias, alinhou a sua jurisprudência à do Supremo Tribunal Federal, também afirmando sobre a não incidência da contribuição previdenciária do servidor sobre parcela não incorporável aos proventos de aposentadoria.

Assim, não existe dúvida que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também a do Superior Tribunal de Justiça, com relação a algumas parcelas específicas, inclusive, a jornada extraordinária, não deve ter a incidência de contribuição previdenciária, uma vez que, segundo o entendimento:

“(...). Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”

Pois bem.

Importante salientar que a remuneração dos servidores públicos é composta pelo vencimento básico, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes do cargo, excluindo-se as gratificações temporárias.

Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 434.754, destaca que a contribuição previdenciária dos servidores não deve incidir sobre parcelas que não são consideradas no cálculo dos benefícios de aposentadoria.

De fato, essa questão já foi devidamente analisada e consolidada em um julgamento do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente no Recurso Extraordinário nº 593068/SC. Nesse contexto, o STF estabeleceu uma tese jurídica no âmbito do Tema 163, a qual afirma que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias',
'serviços extraordinários'
, 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'". Isso reforça a compreensão de que tais verbas não devem ser submetidas à contribuição previdenciária, pois não se incorporam aos benefícios de aposentadoria do servidor público.

Nesse contexto, as jornadas extraordinárias são consideradas transitórias e não se incorporam definitivamente à remuneração do servidor, de acordo com o artigo 7º, XIII, da Constituição, haja vista que a realização de serviço extraordinário é permitida apenas em situações excepcionais e temporárias.

Portanto, as horas extras não devem ser consideradas no cálculo da contribuição previdenciária, em conformidade com o imperativo constitucional.

Da mesma forma se posiciona a jurisprudência, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE TERÇO DE FÉRIAS E HORAS EXTRAS – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – RECURSOS PROVIDOS.
1. Conforme tese fixada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade (Tema 163 do STF).
2. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).
3. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.
4. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.
(N.U 0002002-19.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 28/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E VALORES E PAGAMENTO DE ADICIONAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – SERVIDORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A VERBA DE “GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA” – NÃO INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Não incide contribuição previdenciária sobre
verba
não
incorporável
aos proventos de aposentadoria do servidor público. Tese fixada no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal.

2.Afigura-se indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, que se trata de um acréscimo à remuneração dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do exercício transitório de cargos definidos em lei e não incorporável à aposentadoria. 3. Recurso desprovido, sentença mantida. (N.U 1019437-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO –
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE TERÇO DE FÉRIAS, HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) –
DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA RETIFICADA QUANTO AS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do que vier a ser decidido no Tema 905 do STJ.
(N.U 0003004-29.2011.8.11.0050, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Assim, destaca-se que as verbas indenizatórias recebidas pelo servidor público não fazem parte dos proventos de aposentadoria, conforme jurisprudência supracitada.

Desse modo, há que se reconhecer o direito à suspensão dos descontos previdenciários que incidem sobre as verbas percebidas pelos servidores a título de “jornada extraordinária”, bem como restituição do importe indevidamente descontado, observando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ratificando a sentença objurgada.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12.000,00 (doze mil reais) com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023